Tribunal: STF
Processo: RE 1136322
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCURADOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PARA INTERPOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 



    1.   O Supremo Tribunal Federal entende que o Procurador da Assembleia Legislativa do Estado não possui legitimidade para ajuizar ações de controle de constitucionalidade, bem como interpor seus respectivos recursos, sem que as referidas peças processuais estejam subscritas ou ratificadas pelo agente político que dirige o processo. Precedentes. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.